Tribunal: TJPA
Processo: 0007374-56.2017.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME CONTRA O PATRIMÃNIO â LATROCÃNIO E OCULTAÃÃO DE CADÃVER â ART. 157 Â§ 3Âº, IN FINE E ART. 211 DO CPB â RECURSO DA DEFESA â PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÃA EM FACE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS TEREM SIDO IGNORADOS NO DECISUM VERGASTADO â IMPROCEDÃNCIA â O JUÃZO NÃO ESTÃ OBRIGADO A EXAMINAR DE FORMA PORMENORIZADA CADA UMA DAS TESES APRESENTADAS PELAS PARTES, DEVENDO DEMONSTRAR AS RAZÃES DO SEU CONVENCIMENTO, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CF. PRECEDENTES DO STJ. O DECISUM ATACADO ANALISOU TODO O ACERVO PROBATÃRIO E FUNDAMENTOU AS RAZÃES DE SUA CONVICÃÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÃA POR OMISSÃO ACERCA DA TESE DEFENSIVA - PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS IRREFUTÃVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA â RESTITUIÃÃO DOS BENS APREENDIDOS â INVIABILIDADE - VEDADA RESTITUIÃÃO DOS BENS ANTES DO TRÃNSITO EM JULGADO EX VI ART. 118 DO CPP - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â DECISÃO UNÃNIME.PRELIMINARI - Verificou-se que o decisum atacado enfrentou, detidamente, as razÃμes apresentadas tanto pela acusaÃ§Ã£o quanto pela defesa, ocasiÃ£o em que, apÃ3s anÃ¡lise das provas, concluiu-se pela responsabilizaÃ§Ã£o penal dos recorrentes quanto aos crimes de latrocÃnio e ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, uma vez que, dentre outros, o juÃzo discorreu sobre como o delito teria acontecido e a maneira de como o corpo da vÃtima foi ocultado, ou seja, no mesmo local onde houve a descarga do produto roubado carga roubada pelos apelantes. Desse modo, o juÃzo refutou os argumentos defensivos, desacolhendo o pedido de absolviÃ§Ã£o em face das evidÃªncias da autoria e da materialidade delitivas, segundo as regras do art. 381 do CPP. Precedentes do STJ;II - Dessa forma, se presentes as razÃμes do magistrado, ainda que de forma concisa, mas amparadas nas provas dos autos, descabe a alegaÃ§Ã£o de nulidade por ausÃªncia de apreciaÃ§Ã£o de tese defensiva, mormente quando o juÃzo de origem analisa todas as circunstÃ¢ncias fÃ¡ticas e jurÃdicas relevantes para o julgamento da causa;III - Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.MÃRITOI â O acervo processual nos permite extrair a materialidade do crime de latrocÃnio e ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, atravÃ©s do exame necroscÃ3pico, fotografias ilustrativas, pelos Autos de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto, RelatÃ3rio de investigaÃ§Ã£o e Laudos periciais. No que diz respeito a autoria, em que pese as versÃμes apresentadas pelos apelantes em negar o cometimento do crime, mostrou-se em completo descompasso com os elementos dos autos, alÃ©m de eximir-se em demonstrar as evidÃªncias que pudessem, de qualquer forma, dar amparo a sua tese. Portanto, diante do robusto acervo probatÃ3rio, nÃ£o restaram quaisquer dÃºvidas de que os recorrentes cometeram os delitos narrado na denÃºncia;II - MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica do crime de latrocÃnio e ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, quando as provas convergem em demonstrar a autoria delitiva, notadamente quando as provas orais produzidas sÃ£o firmes e incontroversas, restando, inÃ3cua as teses defensivas nesse ponto. Assim, o decisum singular logrou Ãªxito, amparado em argumentos sÃ3lidos, acerca da responsabilidade dos recorrentes no ilÃcito penal;III - Antes de transitar em julgado a sentenÃ§a final, as coisas apreendidas nÃ£o poderÃ£o ser restituÃdas enquanto interessarem ao processo. InteligÃªncia do art. 118 do CPP; V - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0007374-56.2017.814.0115.
APELANTES: MAIKON PEGORETTI KRONBAUER
JACKSON GAIST
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADAVER - ART. 157 § 3º,
IN FINE
E ART. 211 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS TEREM SIDO IGNORADOS NO
DECISUM
VERGASTADO - IMPROCEDÊNCIA - O JUIZO não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pelas partes, devendo DEMONSTRAR AS razões do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. PRECEDENTES DO STJ. O
DECISUM
ATACADO analisOU todo o acervo probatório e fundamentOU as razões de sua convicção, não hAVENDO que se falar em nulidade da sentença por omissão acerca dA tese defensiva - Preliminar rejeitada
-
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - INVIABILIDADE - VEDADA RESTITUIÇÃO DOS BENS ANTES DO TRÃNSITO EM JULGADO
EX VI
ART. 118 DO CPP -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Verificou-se que o
decisum
atacado enfrentou, detidamente, as razões apresentadas tanto pela acusação quanto pela defesa, ocasião em que, após análise das provas, concluiu-se pela responsabilização penal dos recorrentes quanto aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, uma vez que, dentre outros, o juízo discorreu sobre como o delito teria acontecido e a maneira de como o corpo da vítima foi ocultado, ou seja, no mesmo local onde houve a descarga do produto roubado carga roubada pelos apelantes. Desse modo, o juízo refutou os argumentos defensivos, desacolhendo o pedido de absolvição em face das evidências da autoria e da materialidade delitivas, segundo as regras do art. 381 do CPP. Precedentes do STJ;
II - Dessa forma, se presentes as razões do magistrado, ainda que de forma concisa, mas amparadas nas provas dos autos, descabe a alegação de nulidade por ausência de apreciação de tese defensiva, mormente quando o juízo de origem analisa todas as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa;
III - Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
I - O acervo processual nos permite extrair a materialidade do crime de latrocínio e ocultação de cadáver, através do exame necroscópico, fotografias ilustrativas, pelos Autos

de Apresentação e Apreensão de Objeto, Relatório de investigação e Laudos periciais. No que diz respeito a autoria, em que pese as versões apresentadas pelos apelantes em negar o cometimento do crime, mostrou-se em completo descompasso com os elementos dos autos, além de eximir-se em demonstrar as evidências que pudessem, de qualquer forma, dar amparo a sua tese. Portanto, diante do robusto acervo probatório, não restaram quaisquer dúvidas de que os recorrentes cometeram os delitos narrado na denúncia;
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio e ocultação de cadáver, quando as provas convergem em demonstrar a autoria delitiva, notadamente quando as provas orais produzidas são firmes e incontroversas, restando, inócua as teses defensivas nesse ponto. Assim, o
decisum
singular logrou êxito, amparado em argumentos sólidos, acerca da responsabilidade dos recorrentes no ilícito penal;
III - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Inteligência do art. 118 do CPP;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 08 de fevereiro de 2022.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MAIKON PEGORETTI KRONBAUER E JACKSON GAIST, inconformados com a r sentença que os condenou às penas de 21 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 3º (2ª PARTE) e art. 211 do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara única da Comarca de Novo Progresso/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença uma vez que teria deixado de apreciar todas as teses apresentadas pela defesa, principalmente em considerar a negativa de autoria sustentada pelos réus. No mérito, pleiteou a reforma das respectivas condenações nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, em face da fragilidade das provas, que constituem meras conjecturas extraídas da fase inquisitiva, em flagrante descompasso com as evidências produzidas na fase judicial, bem como, a referida sentença reportou na fundamentação relatos das testemunhas obtidos em juízo de modo diferente ao que teria sido declarado por esta. Portanto em homenagem ao princípio do
in dúbio pro réu
, necessário a absolvição dos acusados. Por fim, requereu a restituição do veículo e do dinheiro apreendido, em face a ausência de provas de que os mencionados objetos sejam provenientes de crime.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Segundo se extraiu do acervo processual, o fato teria ocorrido no dia 31/05/2017, ocasião em que os acusados MAIKO, JACKSON e GEONE, teriam praticado o crime que vitimou Rafael de Miranda, que momentos antes estava transportando um certa quantidade de gado, indo em direção ao Estado do Mato Grosso em um caminhão Volkswagen, placa 1677, com uma julieta engatada e segundo o ministério público, os apelantes teriam a parceria de um terceiro, GEONE, que porventura era conhecido da vítima, para que pedisse carona e seguir viagem com esta, sendo prontamente seguidos pela dupla MAIKO e JACKSON que estariam em uma picape branca. Oportuno observar, que os denunciados MAIKO, JACKSON e GEONE teriam sido contratados por EDSON LIMA, vulgo "Edinho" um dia antes do fato e receberia cada um a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, observou-se que o motorista do caminhão teria sido vítima de latrocínio praticado pelos denunciados, e que seu corpo teria sido jogado no Rio Curuá.

Devidamente processados, os recorrentes MAIKON PEGORETTI KRONBAUER E JACKSON GAIST, foram ao final condenados as penas de 21 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA como incurso nas penas do art. 157, § 3º (2ª PARTE) e art. 211 do CPB. Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise da apelação.

TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença uma vez que teria deixado de apreciar todas as teses apresentadas, principalmente em considerar a negativa de autoria sustentada pelos réus. No mérito, pleiteou a reforma das respectivas condenações nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, em face da fragilidade das provas se tratarem de meras conjecturas extraídas da fase inquisitiva, em flagrante descompasso com as evidências produzidas na fase judicial, bem como, a referida sentença reportou na fundamentação relatos das testemunhas obtidos em juízo de modo diferente, ao que teria sido declarado por esta, requerendo a aplicação do princípio do
in dúbio pro réu
, necessário a absolvição dos acusados. Por fim, pleiteou a restituição do veículo e do dinheiro apreendido, em face a ausência de provas de que os mencionados objetos fossem provenientes de crime.

1.PRELIMINAR
1.1 DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 564, IV DO CPP.

Cabe anotar,
prima facie
, que o
decisum
vergastado, teria sido refutado pela via dos embargos de declaração (fls. 1159/1168), com os mesmos questionamentos. Ocasião em que o juízo
a quo
, demonstrou que a sentença foi permeada e decidida, em longa fundamentação, e em várias laudas, sendo as teses de defesa analisadas e enfrentadas, bastando para tal assertiva ler a decisão de mérito (VOL IV - fls. 1122 e ss) que foi alicerçada na persuasão racional (prova dos autos e convencimento do juízo). E por fim, o juízo desacolheu os aclaratórios (fls.1176/1180).

In casu
, em que pese a irresignação defensiva, verificou-se que o
decisum
atacado enfrentou, detidamente, as razões apresentadas pelas partes, ocasião em que, após análise das provas, concluiu-se pela responsabilidade penal dos recorrentes quanto aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. O juízo ao proferir a decisão discorreu sobre como o delito teria acontecido e a maneira de como o corpo da vítima foi desovado, ou seja, no mesmo local onde houve a descarga da carga roubada feita pelas recorrentes.

Desse modo, o juízo refutou os argumentos defensivos, desacolhendo o pedido de absolvição em face das evidências da autoria e da materialidade delitivas, segundo as regras do 381 do CPP:
Art. 381. A sentença conterá: I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz.

Imperioso pontuar que o juízo não estaria obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002). Ademais, é firme na jurisprudência do STJ, no entendimento de que o julgador não estaria obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no RHC n. 143.773/PE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/8/2021).

Desse modo, se presentes as razões do magistrado, ainda que de forma concisa, mas amparadas nas provas dos autos, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da sentença. Portanto, temerário cogitar-se em nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva quando o juízo de origem analisa todas as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa. Nesses termos, temos:
"Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2018)

E ainda:
[...] as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 12ª ed, 2013. p. 736)

Em outras palavras, fica facultado ao juízo em rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, sendo suficiente e adequado o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao respectivo julgamento. Precedentes. (AgRg no AREsp 724.584/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
"De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp 771.666/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). (AgRg no REsp 1190661/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, não é nula a sentença que analisa a prova contida no bojo dos autos e em que o juiz dá as razões do seu convencimento, não estando obrigado a fazer um sumário das teses defensivas. Assim, temerário cogitar-se em nulidade da sentença, considerando-se que o juízo
a quo
fundamentou de acordo com a sua apreciação da prova constantes dos autos, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, não tendo incorrido em qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal. Preliminar Rejeitada.

2.MÉRITO

2.1 DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Acerca do evento criminoso, temos que a materialidade restou demonstrada através do exame necroscópico (f. 52/56), fotografias ilustrativas (f. 57/107), pelos Autos

de Apresentação e Apreensão de Objeto (f. 44/48), Relatório de investigação (f. 133/170), Laudos periciais (f. 265/271), principalmente o laudo cadavérico que atestou o óbito de RAFAEL MIRANDA (fls. 54/56), com 32 anos de idade, vítima de baleamento; fotografias de fls. 57/107; depoimentos prestados à autoridade policial e Relatório de Investigação de fls. 133/170. No que diz respeito a autoria, também foi comprovada, através das provas orais produzidas em juízo, além dos relatos do recorrente JACKSON GAIST (fls. 21/22) e MAIKO PEGORETTI, prestados à autoridade policial e em contraditório judicial, além das demais elementos de provas constantes dos autos. Nesse passo foram ouvidas cerca de 18 testemunhas, além dos recorrentes, ocasião em que o apelante JACKSON GAIST, declarou:
(...) informa que as alegações não são verdadeiras, que no dia do fato estava no restaurante juntamente com MAIKO e acabaram encontrando EDINHO, alguns
-
dias atrás desse fato o EDINHO perguntou se eles não podiam descarregar umas cargas de bezerro, mas que não sabia horário e data certa, e no dia do ocorrido estavam no restaurante e EDINHO informou . que as cargas tinham chegado para descarregar, e quando chegaram à Fazenda não havia nem as carretas, apenas um; caminhão na frente do curral, então saíram da caminhonete de MAIKO e foi até o caminhão para saber do gado, e quando abriu a porta do caminhão encontrou o motorista ensanguentado e já sem vida e informou pra MAIKO que tinha algo errado e que eram pra eles irem embora, foi quando dispararam o dispositivo do curral falando que eram pra sumir com o corpo e descarregar rápido o gado, mas não chegou a ver quem era o rapaz que estava no curral e o gado se eram bois ou bezerros, que o rapaz começou a ameaçá-los. Informa que passaram direto pela cachoeira e jogaram o corpo por causa das ameaças que estavam sofrendo. Que desconfia que esse rapaz seja o GEONES, mas não tem certeza,' pois estava escuro, que ele estava vestido com roupas estilo "Cauboy". Informa que trabalha na Fazenda do pai de MAIKO (Fazendo do Otto) e esse rapaz que estava no dia estava bastante nervoso, que exigia que eles agissem rápido, informa que só estava ele e MAIKO quando; jogaram o corpo no rio, e depois disso foram para suas casas. Que não conhece o denunciado chamado GEONE. Informa que EDINHO sempre trabalhou corretamente, que tinha pedido para descarregar as carretas de bezerro, que era apenas para descarregar (...) (digital mídia).

Por sua vez o apelante MAIKO PEGORETTI KROMBAUER, em juízo relatou:
(...) nega que todas as acusações sejam verdadeiras, que apenas a parte da ocultação do corpo da vítima ocorreu, informa que no dia estava no' restaurante do seu pai quando EDSON, o chamou e JACKSON' para avisar que a carreta que havia avisado antes para descarregar já havia chegado, e perguntou se podiam descarregar, quando chegaram à Fazenda do Otto já tinham algumas carretas lá, momento este que JACKSON chamou alguém e ninguém respondeu então JACKSON encontrou o motorista morto e logo escutaram disparos de arma de fogo dentro do curral, em seguida sem saber o que fazer, um rapaz chegou e ameaçou-lhes para que descarregassem o gado é escondessem o corpo, se não aconteceria o mesmo
-
do motorista com eles então
.
¿tiraram o corpo e colocaram na caminhonete e foram no sentido Cachoeira, no momento que passaram na entrada da Bruxa
;
passaram a ponte e jogaram o corpo para dentro do rio, depois foram para suas casas e seguiram sua rotina normalmente. Informa que EDSON tinha pedido para eles alguns dias antes para descarregar algumas carretas, mas que não informou hora ou o dia em que EDSON iria pagar o valor de R$ 4.000,00 no total. Informa que a caminhonete prata de EDSON estava na sua casa, mas não sabe dizer se ele estava que para chegar à casa dele passa um corredor, duas cercas e entra, passa uma casa e o curral atrás da casa (...) (mídia digital).

Com efeito, diante da narrativa supra mencionada, um ponto em comum aos depoimentos merece destaque, o fato de terem se livrado do corpo da vítima, temerosos de que teriam destino idêntico, caso se negassem em fazê-lo, o que torna típica a ação dos recorrentes quanto ao delito de ocultação de cadáver. Nesse passo, eventualmente teriam seguido as ordens perpetradas por um terceiro, que tudo leva a crer tratar-se de GEONE SILVA OLIVEIRA, o qual encontra-se foragido. Contudo, EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA (FALECIDO), apesar de negar peremptoriamente qualquer participação no evento, dentre outros esclareceu:
(...) Que sua esposa achou o gado, que trabalhou 1 ano e meio na fazenda de Aninha, mas que não era muito vantajoso e mudou - se para a Fazenda do Otto. informando que ela tinha conhecimento e ainda perguntou se ele queria o contrato. Confirma que nenhum gado foi desembarcado na fazenda do Otto. Em relação aos depósitos na conta do MAIKO, é referente a uma compra de gado que ele fez de MAIKO e depois revendeu ganhando uma comissão. Que KLEZIO e LUCIVANE eram quem tinham autonomia para fazer os pagamentos, que o pagamento para chegar até ele, tinha que passar por eles primeiro, então o depósito era feito primeiro na conta do KLEZIO ou LUCIVANE, e só depois ir sua conta. E informa que mandava KLEZIO depositar na conta de MAIKO e JACKSON o dinheiro referente a alguma compra e venda de gado (...) (mídia digital).

Segundo o acervo processual, EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, vulgo "Edinho", teria oferecido a MAIKO, JACKSON
-
E GEONE, a quantia de 4 mil reais para roubarem a carga de gado (fls. 340). Imperioso observar que a carga roubada foi localizada, mas misturada com outro gado, em uma chácara alugada por EDINHO, além do fato de EDINHO, segundo comentários, já respondia por outros crimes, fato esclarecido pela testemunha CLAUDIR ABITANTE, em contraditório judicial acrescentou:
(...) Confirma seu relato em delegacia. Informa que pelo fato da vítima sempre relatar quando chega a seus destinos e não conseguir mais contato com o mesmo depois de certo horário, tomando conhecimento no outro dia que a vítima não havia entregado a carga no destino, entrou em contato
.
com a polícia e começaram as buscas: Receberam informações de um motorista conhecido que teria visto o caminhão subindo a Serra da Cachoeira e logo depois foi localizado o caminhão. Informa que não é comum a vítima dar carona para pessoas, que conversou com a moça responsável no local onde a vítima parou para pesar a carga e ela informa que viu um rapaz pedindo carona a Rafael e ele disse que daria por conhecer a pessoa. E outra pessoa que estava fazendo a pesagem no dia, informou que viu a vítima conversando como uma pessoa vestida de "Cowboy" perto do caminhão. O declarante confirma que por trabalhar há 4 anos com a vítima, seria improvável a carona ocorrer caso fosse alguém desconhecido. Informa que chegou a seu conhecimento através de um bilhete que havia uma caminhonete parada junto com o caminhão na beira da estrada, que a pessoa lhe informou que passou de moto e viu o caminhão junto com a caminhonete com pessoas parada na estrada
r
e só quando soube do fato ligou uma situação com a outra que isso teria ocorrido no turno da noite. Informa que conheceu GEONE devido ele o ter oferecido milho para compra, bem como compra de gado e que GEONE é conhecido como "cowboy" por sua vestimenta (...) (mídia digital).

No Mesmo sentido seguiram os relatos da testemunha Alessandra Silva Alves Lima, que declarou:
(...) Informa que EDSON sempre trabalhou com venda de gado, que seria um "braço forte" em Cachoeira para venda de gados, sendo que o volume de suas vendas era bastante alto (...) (mídia digital).

Assim como a testemunha, Roseli Maria Boone ¿ANINHA¿ que relatou em juízo:
(...) informa que tinha um contrato de arrendamento com EDSON, que em nenhum momento EDSON arrendou a Fazenda de Otto, que sempre arrendou na sua fazenda. Informa que não tinha conhecimento do contrato de arrendamento entre Andréia, esposa de Edson e Otto (...) (mídia digital).

Necessário observar nesse ponto, que a efetiva participação de GEONE de vulgo COWBOY, no evento era pedir carona a vítima, de quem já era conhecido, e assim seguiu com a vítima até o trecho onde teria ocorrido o assassinato e o roubo da carga de gado. Fato que ficou evidenciado através dos relatos da testemunha Avenildo de Sousa, que declarou:
(...)

Informa em um áudio que "GEONE, vulgo "Cowboy" pegou uma carona com a vítima e mais adiante EDINHO E NILSON (Tio de Edinho) fizeram o serviço e que os outros seriam presos. Sobre o áudio informa que foi decorrente do que escutava da população, que não tem como provar tais alegações. Que já havia escutado de um atentado acontecido anteriormente em um caminhão com cerca de 20. tiros sobre roubo de gado poderiam estar ligado aos denunciados. Que não era comum a vítima dar carona para pessoas desconhecidas (...) (mídia digital).

Na hipótese, verificou-se que o envolvimento de GEONE no evento, também foi comungado pela testemunha, Rosangela Oliveira, que esclareceu:
Reconhece seu depoimento dado na delegacia. Informa que estava com a vítima e ouviu um rapaz chegando e pedindo carona para outro. rapaz ir com ele e a vítima respondeu que dava por conhecer que viu, um pedaço da camisa. xadrez de um dos rapazes. No local da pesagem não é comum dar carona para pessoas, geralmente isso acontece na BR. Foi a primeira vez que viu a vítima dar carona para alguém (...) (Mídia digital).

Cediço pontuar, a necessidade de atribuir um certo valor aos relatos prestados pelo Policial Civil que participou da prisão dos apelantes, Marquezzan Freitas Silva (fl. 655), o qual esclareceu:
"[..] sabe que os denunciados estavam presos em razão do latrocínio; QUE elaborou relatório de investigação concernente à quebra dos dados dos celulares de JACKSON E MAIKO; QUE MAIKO E JACKSON trocaram mensagens no dia anterior ao sumiço de RAFAEL; QUE nessas mensagens eles disseram no dia anterior que queriam pegar qualquer coisa, carreta ou truck (caminhão levado por RAFAEL) [..] QUE esse grupo foi responsável por outro latrocínio; QUE eles são tão violentos que os donos das fazendas não denunciam por medo de serem mortos; QUE houve latrocínio com esquartejamento; QUE a conduta dos réus dificulta a colheita de provas, as pessoas não falam nada por medo; QUE chegou à conclusão de que MAIKO E JACKSON FORAM RESPONSAVEIS PELO LATROCINIO DE RAFAEL, QUE PLANEJARAM TODO O ESQUEMA; QUE eles confessaram que foram contratados para baldear o gado de RAFAEL."

Como se pode verificar, os recorrentes relataram que efetuaram o transporte do corpo da vítima e o jogaram em um rio, após terem sido ameaçados por GEONE (foragido), ocasião em que efetuaram o descarregamento da carga de gado, trabalho que, originalmente, teria sido contratado por EDSON PEDRINHO, pelo valor de 4 mil reais. Nesse ponto, segundo a análise dos autos, iniciada as investigações, partindo-se do local onde a carga de gado roubado havia sido encontrada, ou seja, na fazenda de Aninha, local que EDSON era contumaz em arrendar para esse fim e este , por sua vez, relatou na fase policial que teve conhecimento de que MAIKO, na quinta-feira (01/06/2018), um dia após o desaparecimento da vítima, teria ido em um lava jato para lavar a carroceria da camionete que estava suja de sangue, e que o sangue era de uma onça. Naquele momento acrescentou que era conhecedor que MAIKON tinha uma pistola e que sempre estava junto com JACKSON que também sempre portava arma, e que tinham acesso à fazendo de Aninha, que havia sido casada com o tio de MAIKON. Disse ainda, que cerca de 30 dias antes dos eventos, MAIKO e JACKSON teriam efetuado disparos em um caminhão para roubar.

Em face das informações colhidas até o presente momento, se pode verificar o envolvimento dos recorrentes MAIKO e JACKSON, onde MAIKO teria se utilizado da caminhonete para transportar o corpo da vítima e que teriam sido contratados por EDSON. Segundo os autos, o caminhão conduzido pela vítima foi seguido por uma caminhonete branca, como teria sido observado pela testemunha ARLAN TUSSI, onde por volta das 7:40h do dia 31/05/2017, o caminhão de Rafael estava parado no acostamento da estrada, próximo à entrada da Fazenda Palmeiras, e que à sua frente havia uma caminhonete branca estacionada. Diante das informações, prudente anotar que MAIKO e JACKSON utilizaram da camionete para o transporte do corpo de Rafael, bem como que no dia seguinte lavou a caminhonete em um lava-jato. Todavia, apresentou declarações diferentes em juízo, as quais contrastam com as evidências dos autos.

No que se refere à alegação de que não teriam sido os recorrentes os autores do disparo fatal, mas GEONE, razão também não lhe assistem porquanto já é pacífico o entendimento de que "quem contribui de modo pleno e eficaz para a consecução do delito, responde pela sua prática". Neste sentido é a jurisprudência:
"No crime de latrocínio, despicienda a indagação sobre quem tenha efetivamente sido o autor do disparo fatal, eis que, concertado o roubo à mão armada e sendo o evento morte mero desdobramento da empreitada criminosa, todos devem responder pelo delito, a título de coautoria" (RT 764/539).
"O latrocínio não é uma figura jurídica autônoma, que exija prévia admissão por todos os corréus de resultado morte. Na verdade, trata-se de uma agravação da pena de roubo, em face das consequências dos atos violentos praticados contra a vítima. Daí por que havendo o resultado morte todos os coautores são por ele responsabilizados, mesmo que só um deles tenha efetuado o disparo ou dado o golpe que matou a vítima. Ao concordar com a prática do roubo, sabendo que o outro assaltante está armado de instrumento contundente, e que ia atacar a vítima por trás, o apelante assumiu o risco de eventualmente ser a vítima morta com golpes". (TJSP - AC. 107.802.3 - Rel. Luiz Betanho).

Deve ser destacado que os elementos informativos, ou seja, aqueles produzidos em fase pré-processual isoladamente considerados, não são aptos a fundamentar uma sentença condenatória. Entretanto, não devem ser completamente desprezados, podendo se somar a prova produzida em juízo, servindo como mais um elemento na formação da convicção do juiz. Sobre isso devemos observar o artigo
155
, do
CPP
. O STJ também tem entendimento segundo o qual ¿é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal . (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Noutro ponto, a defesa afirmou que os recorrentes estavam trabalhando no restaurante do pai de MAIKO até as 09:30h, momento em que teriam sido abordados por EDSON, para irem descarregar a carga de bois, os quais alegavam não saberem de sua procedência, fato que destoa das declarações de JACKSON, que relatou que foi contactado por EDSON via mensagem de celular, para descarregarem uma carga de bois. Nesse diapasão, ao chegarem no local do trabalho, disseram que encontraram a carreta com os bois e o corpo da vítima dentro do caminhão, e que sob ameaças de tiros, teriam sido obrigados a efetuarem a descarga dos bois, como também o descarte do corpo da vítima. O réu JACKSON, na fase policial, declarou que sabiam que a carga era roubada, mas ignoravam a morte do motorista, e que saíram para jogar o corpo e depois voltaram para a fazenda de Otto, para fazer a descarga do gado.

Na hipótese, mesmo após a cessação da situação de ameaça a que alegam terem sido submetidos na fazenda de Otto, os recorrentes, naturalmente, teriam tomado rumo diverso, bem como procurado a polícia para relatar o ocorrido, o torna pouco crível essa versão dos fatos. Vale reportar a quebra de sigilo de dados efetuada nos aparelhos celulares de MAIKO e JACKSON, que foi juntado aos autos (fls. 133/141), acompanhado do relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil, onde destaca-se o dia 28/05/2018, ou seja, dias antes do crime, JACKSON convidou MAIKO a pegar uma carreta ou um truck ou o que vier na frente, o que denota o modo contumaz que praticavam o roubo de cargas.

Com efeito, o juízo após encerrar a instrução, observou a suspensão do processo em relação a GEONE SILVA OLIVEIRA, além do falecimento de EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, se convenceu da prática do crime de latrocínio combinado com ocultação de cadáver praticados pelos denunciados MAIKO PEGORETTI KRONBAUER e JACKSON GAIST (fls. 1126). De fato, a autoria delitiva mostrou-se inconteste pelo exame da prova trazida ao acervo processual, bem como pelos relatos dos acusados que deram sustentabilidade a prova dos autos, quanto ao fato de estarem no local do evento, assertiva que guardou consonância com as declarações dos agentes policiais, bem como corroborou com os demais elementos de provas colididos nos autos.

Portanto, apesar de negarem a autoria, diante do acervo probatório, somado ao que restou informado pelos policiais responsáveis pelas investigações, não restam quaisquer dúvidas de que os recorrentes, praticaram os eventos narrados na denúncia, não havendo fundamento para cogitar-se que a condenação teria ocorrido através de testemunho indireto (hearsay testimony). Nesse contexto, ¿o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação¿ (AgRg no AREsp n. 1391212/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2019).

Na oportunidade, cumpre destacar que o fato da prova oral colhida, conter relatos de agentes policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em análise. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Cediço mencionar, que a mera possibilidade não é suficiente para embasar uma condenação criminal. No entanto, para que seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, deve existir dúvida razoável no julgador, hipótese não verificada no caso, pois todas as provas recomendam a condenação dos apelantes. Assim, inviável o pedido de absolvição formulado, tão pouco a reforma da decisão
¿a quo
¿, devendo ser mantida a sentença guerreada em todos os seus termos.

Desta feita, diante da coerência dos relatos testemunhais e da firmeza das provas apresentadas, é de rigor reconhecer a efetiva participação dos réus MAIKON PEGORETTI KRONBAUER E JACKSON GAIST, no crime de latrocínio consumado e ocultação de cadáver, nos termos da denúncia. Nenhuma contraprova foi apresentada pelos recorrentes capazes de afastar ou colocar em dúvida a autoria do crime, o que impede a consideração da negativa de autoria por insuficiência de provas sustentada pela defesa.

3.DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

A pretensão recursal não merece acolhimento, pois, não havendo elementos nos autos que permitam concluir que os bens apreendidos não mais interessariam ao processo (CPP, art. 118), é razoável e proporcional a manutenção da apreensão, impondo-se a confirmação da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e em conformidade com o douto parecer ministerial nego-lhe provimento, para manter a condenação de MAIKON PEGORETTI KRONBAUER E JACKSON GAIST às penas de 21 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA como incurso nas penas do art. 157, § 3º (2ª PARTE) e art. 211 do CPB, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator